Tribunal: TJDFT
Processo: 0701564-63.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ENUNCIADO No 240 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE PARALISAÇÃO POR MAIS DE 30 DIAS. SENTENÇA DESCONSTITUIDA.

1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu o processo com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC.

2. O enunciado no 240 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça só é aplicável nas hipóteses em que tiver havido a regular angularização da relação jurídica processual.

3. A sentença que extingue o processo com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC, sem que tenha havido a paralisação do curso do processo por mais de 30 (trinta) dias deve ser desconstituída.

4. Recurso conhecido e provido.